Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700105-32.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILSON GONCALVES DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 16007878. 1) Abra-se vista às partes pelo prazo sucessivo de 5 dias, a começar pelo Agravante. 2) Compartilhe-se o inteiro teor do Parecer Técnico com o Juízo na origem. Intimem-se. Brasília - DF, 04 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator